Tribunal: TJMT
Processo: 1045000-02.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045000-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES - CPF: 784.909.791-20 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO HOSPITAL AO REEMBOLSO DO VALOR DA CONSULTA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA COBRANÇA DE NOVA CONSULTA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se a magistrada considerou que as provas documentais colacionadas aos autos se mostravam suficientes a permitir o julgamento antecipado do feito, entendendo desnecessária a produção de qualquer outra prova para o deslinde da questão.

Se, a despeito de reprovável a prática do requerido ao cobrar por nova consulta médica no período de retorno do paciente, não logrou o apelante comprovar situação vexatória, ou ainda, que os prepostos da parte apelada tenham lhe causado alguma situação de constrangimento, não se reconhece a
situação excepcional que possa configurar lesão a direito da personalidade ou danos morais passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO CESAR DA SILVA MORAES
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido à devolução do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), devidamente atualizado com correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00 cada (ID nº 161060125).

Sustenta o autor/recorrente (ID nº 161060129), em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, em que pese tenha solicitado ao juízo para que fosse determinado ao hospital a apresentação das imagens das câmeras para demonstrar todo o constrangimento suportado no dia do evento, bem como a oitiva de testemunhas, o magistrado sequer considerou seu pedido de produção de provas, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa.

Alega que não se considera fundamentada a sentença quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devendo ser decretada a nulidade da presente decisão.

No mérito, sustenta que passou por verdadeira via
crucis
no dia do retorno da consulta quando o requerido se recusou a atendê-lo, afirmando tratar-se de nova consulta e não retorno, com a exigência do pagamento do valor de nova consulta, demonstrado, assim, a falha na prestação dos serviços do requerido.

Defende que à hipótese resta evidenciado o dever de indenizar, posto que “
deve-se considerar o desgaste do requerente no dia do ocorrido, buscando demonstrar de todas as formas possíveis que havia solicitação de retorno, além de ser deficiente e por isso necessitar de cuidados excepcionais nas tratativas, porém, não logrou êxito na resolução da demanda, tendo que buscar outro médico para solucionar seu estado de saúde
” – ID nº 161060129 p. 16

Aduz que o transtorno, incômodo exagerado, o sentimento de impotência vivenciados e a perda do tempo útil e livre, principalmente por se tratar de deficiente físico, extrapola os limites do aborrecimento do cotidiano e gera o dever de indenizar por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Salienta que “
o desrespeito voluntário das garantias legais, com nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e proteção do tempo útil do consumidor
”, devendo ser reconhecida a obrigação de reparação pelos danos suportados.

Assim, s
ob tais alegações, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para processamento do feito com a determinação de inversão do ônus da prova para que o requerido apresente as imagens de vídeo do momento da negativa do retorno à consulta médica.

No mérito, requer o provimento do recurso com a
condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim, pugna pela gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 161060131.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
PEDRO CESAR DA SILVA MORAES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, aduzindo, em síntese, que, após se sentir mal e não possuindo plano de saúde, procurou a instituição hospitalar/apelada no dia 04/03/2020 para realização de consulta particular no Pronto Atendimento, despendendo para tanto o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Narra na inicial que fora atendido pelo médico Dr. Maikon Adriano Ticianel, o qual lhe prescreveu antibiótico, pois tratava-se de um possível quadro de pneumonia, recomendando-lhe o retorno em 15 dias, acrescentando que o atendimento não teria custo.

Segue relatando que não teve melhora no seu estado clínico e buscou o hospital no dia 11/03/2020 para dar continuidade ao atendimento, momento em que fora informado pelos atendentes da inexistência da previsão de “retorno” da consulta e que, para ser atendido, deveria efetuar o pagamento de nova consulta.

Ressalta que diante da falha na prestação de serviços do requerido que se prontificou a atendê-lo apenas mediante o pagamento de nova consulta, buscou atendimento em outro hospital, tendo pago o valor de 180,00 (cento e oitenta reais), o qual busca ser ressarcido neste ato, bem como pleiteia indenização pelos danos morais suportados, decorrentes do mau atendimento do requerido.

Assim, ajuizou a demanda com os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sendo, após regular trâmite, o feito sentenciado nos termos do art. 487, I, do CPC/15 para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos termos relatados.

Descontente com o não reconhecimento da ocorrência de danos morais, recorre o autor, objetivando a responsabilização civil do hospital, ora apelado.

Pois bem.

De início, quanto ao pedido de gratuidade recursal, embora o benefício tenha sido indeferido pela magistrada em razão da percepção de renda mensal razoável cujo valor bruto em agosto/2020 em torno de R$ 5.900,00 (ID nº 161060091) como aposentado, considerando o pedido renovado nesta instância e alguma vulnerabilidade em razão da deficiência visual do suplicante, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça.

Deste modo, passo ao julgamento do recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas, em especial a determinação para que o requerido apresentasse as imagens das câmeras do dia do evento relatado nos autos.

A referida prejudicial não prospera.

Na hipótese, a magistrada singular considerou que as provas documentais colacionadas aos autos se mostravam suficientes a permitir o julgamento antecipado do feito, entendendo desnecessária a produção de qualquer outra prova para o deslinde da questão, conforme expressamente fez constar do ato sentencial (ID nº 161060125 p.2).

Acerca da matéria, é cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a magistrada decidiu a demanda de acordo com o seu convencimento extraído das provas produzidas nos autos e das alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se suficientes as provas documentais já trazidas ao processo por ambas as partes, as quais serão reanalisadas neste Tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito
, em que pese sustentar o recorrente defender a ocorrência de danos morais passíveis de indenização decorrentes da conduta do hospital que lhe cobrou pelo atendimento médico no pronto atendimento quando ainda não esgotado o prazo de 15 dias do retorno da consulta, seu pleito não merece acolhida.

Isso porque, a despeito de reprovável a prática do requerido, conforme bem ressaltou a magistrada sentenciante ao condenar o nosocômio ao reembolso do valor pago pelo autor por nova consulta em outra instituição hospitalar, na hipótese, não logrou o apelante comprovar situação vexatória com a negativa da realização da consulta, ou ainda, que os prepostos do requerido tenham lhe causado alguma situação de constrangimento a ponto de produzir ofensa à personalidade do recorrente.

A meu ver, repisa-se, lamentável a conduta do requerido, notadamente em razão de em se tratando de situação de doença, a pessoa já se encontra de certa forma fragilizada e a imposição de atendimento médico apenas sob o pagamento de nova consulta, com certeza produz aflição, contudo, não se revela suficiente a invadir e produzir lesão na esfera da personalidade do apelante (intimidade, privacidade, honra, entre outros).

Deveras, em casos como o dos autos não se reconhece tenha havido violação aos direitos da personalidade a ensejar reparação, notadamente em razão de que o dano moral não é presumido em tais situações e o autor não comprovou efetivo dano ou situação excepcional que pudesse configurar lesão a direito da personalidade.

Assim, malgrado os aborrecimentos vivenciados pelo autor, de se concluir tratar-se de dissabores do cotidiano a que estamos sujeitos, porquanto a vida em sociedade, cada dia mais complexa, obriga o indivíduo a inevitáveis contratempos e desafios sem que, contudo, tais eventos possam automaticamente provocar lesão a direito extrapatrimonial das pessoas.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONSULTA MÉDICA NÃO REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ilegalidade do desconto indevido em folha de pagamento por consulta não realizada pela recorrente/autora, o que fundamenta o pedido de devolução do valor cobrado. A situação narrada embora cause contratempo para o consumidor não é suficiente para gerar danos a seus direitos da personalidade. Em que pese o dissabor do débito por serviço não utilizado, não se verifica qualquer maior implicação para a vida pessoal ou financeira do autor, sobretudo pelo pequeno montante descontado em folha de pagamento (R$ 25,00). O lançamento indevido em folha de pagamento, por si só, não gera dano moral. Não há qualquer indício da existência de grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ausente a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(
Acórdão 967283
, 07031209520158070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. I. Danos materiais. Adequação da tutela indenizatória sobre a extensão da lesão patrimonial efetivamente comprovada. Princípio da reparação integral. Inteligência do artigo 402 do Código Civil. Falta de pertinência, à espécie, da regra do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que trata do instituto da cobrança indevida de valores. Inadequação ao caso. Inadmissível o pagamento em dobro da indenização reconhecida. II. Danos morais. Não caracterização. Indevida negativa de cobertura a exame diagnóstico. Mera conduta contratual inapropriada da operadora de plano de saúde. Descumprimento contratual, em si, que não importou em desassossego anormal ao autor. Inexistência de elementos indiciários de que sofrimento desarrazoado ou quaisquer prejuízos à saúde do paciente. Caracterizado mero aborrecimento, que não configura lesão moral passível de compensação. Precedentes deste E. Tribunal. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1081797-79.2017.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, as quais a mesma desconhece. 2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000453-46.2021.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Assim é que, para fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, mas, necessário se faz a demonstração do efetivo dano sofrido, ou que “
ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si.”
(RAC Nº 1000705-33.2016.811.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 12/03/19).

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento do recurso
.

Assim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023